Tribunal: TJDFT
Processo: 0754191-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754191-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR QUEIROZ CORDOVA AGRAVADO: ROGELIO CHAVES BENTIVI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEZAR QUEIROZ CORDOVA para reformar a decisão que determinou ao exequente que juntasse nova planilha de débito com menção dos aluguéis não pagos e multa contratual de 10%, sem incluir despesa de reparo do imóvel não fixada na sentença, a fim de que fossem promovidas medidas iniciais de constrição, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ROGELIO CHAVES BENTIVI. A parte agravante sustenta, em síntese, que o juízo de primeiro grau tem acolhido sucessivos requerimentos do executado fora da via própria dos embargos à execução, o que violaria os artigos 914 a 917 do Código de Processo Civil, bem como os princípios da legalidade e da instrumentalidade das formas, comprometendo a efetividade da execução e a segurança jurídica. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento das questões de direito levantadas e, no mérito, o provimento do recurso para acolher seus cálculos e garantir o regular prosseguimento da execução, bem como a confirmação da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que o benefício já foi deferido ao agravante nos autos originários, conforme informado pela parte, e estende-se ao presente recurso, nos termos do artigo 98, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, dispensando-se, assim, o preparo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia central do pedido liminar reside na alegada irregularidade da decisão interlocutória que determinou a reformulação dos cálculos apresentados pelo exequente. O agravante sustenta que o acolhimento de sucessivos requerimentos do executado, fora da via própria dos embargos à execução, compromete a efetividade da execução e a segurança jurídica, violando os artigos 914 a 917 do CPC. Contudo, uma análise inicial da decisão agravada (ID 258095362) revela que o juízo de primeiro grau agiu no estrito cumprimento de seu dever de zelar pela regularidade e exatidão do processo executivo. Ao determinar que o credor ajustasse a planilha de débito, a decisão visou exclusivamente a adequação dos valores cobrados ao que foi efetivamente estabelecido na sentença transitada em julgado. A exclusão de despesas de reparo de imóvel não fixadas judicialmente, bem como a delimitação aos aluguéis não pagos e à multa contratual de 10%, representam um controle judicial essencial para a correta quantificação do débito. Tal providência não se configura como acolhimento indevido de manifestações protelatórias do executado, mas sim como um ato de retidão processual que busca harmonizar a pretensão executória com os limites da coisa julgada e as previsões legais e contratuais. Não há, portanto, nesta fase de cognição sumária, elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante (fumus boni iuris). A decisão de origem, ao que tudo indica, busca apenas garantir a execução justa e conforme os termos do título executivo. Consequentemente, a ausência da probabilidade do direito impacta diretamente a configuração do perigo de dano (periculum in mora). Se a decisão agravada se mostra correta em seu intento de ajustar a planilha de débito aos termos da sentença e às multas incidentes, o prosseguimento da execução após a devida retificação dos cálculos não representa um risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco compromete a ampla defesa do agravante. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator